Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES INCORRETAS NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, quanto ao cumprimento dos requisitos temporais previstos nas regras do Contrato de Assistência à Saúde Coletivo Empresarial ao qual aderiu, ou quanto à caracterização da urgência ou emergência do parto, necessárias para atrair a obrigação de cobertura, de acordo com o art. 35-C da Lei n. 9.656/98.
2. Não restou comprovada, portanto, qualquer falha na prestação do serviço ou no fornecimento de informações ao consumidor capaz de ensejar indenização por dano moral.
3. Recurso conhecido e desprovido.